Tribunal: TJDFT
Processo: 0013917-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013917-27.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALEX CARVALHO DE FREITAS TANOUS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando-se a CLÁUSULA SEGUNDA do contrato de honorários advocatícios juntado aos autos (ID 22693782), observa-se que esta estabelece o percentual de “20% (vinte por cento) do total a que vier a receber em relação a diferença salarial”. Assim, considerando que o valor a ser recebido pelo credor ALEX CARVALHO DE FREITAS TANOUS, com o deságio de 40%, é o contido na planilha de ID 21084652, p. 8 (R$ 29.327,38), intime-se o advogado WANDER PEREZ para, no prazo de 48 horas, juntar planilha com o valor correto a ser recebido a título de honorários advocatícios contratuais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac